Tribunal: TJES
Processo: 5035944-67.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035944-67.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES ALIANCA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES. INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2024 DO DETRAN/ES. INDEFERIMENTO SUMÁRIO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO. COMPETÊNCIA NORMATIVA DO CONTRAN. RESOLUÇÃO CONTRAN Nº 789/2020. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em Ação Ordinária ajuizada por Centro de Formação de Condutores Aliança Ltda., julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu sumariamente o pedido de credenciamento da autora, determinando o prosseguimento do processo administrativo, com abstenção de aplicação da Instrução de Serviço nº 15/2024 e análise dos requisitos à luz da Resolução CONTRAN nº 789/2020. O DETRAN/ES sustenta, preliminarmente, a inadequação do valor da causa e, no mérito, a legalidade da Instrução de Serviço nº 15/2024, além de requerer, subsidiariamente, que eventual manutenção da sentença não afaste as demais exigências da Instrução de Serviço nº 194/2018 e de outros atos normativos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o valor de R$ 90.000,00 atribuído à causa é adequado à utilidade econômica pretendida ou deve ser reduzido para valor meramente fiscal; (ii) estabelecer se o DETRAN/ES pode, por instrução de serviço própria, suspender, inviabilizar ou extinguir genericamente pedidos de credenciamento de Centros de Formação de Condutores, quando o Código de Trânsito Brasileiro atribui ao CONTRAN a competência normativa para regulamentar o credenciamento; e (iii) determinar se a manutenção da sentença impede a aplicação de requisitos administrativos legítimos constantes de outros atos normativos do DETRAN/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor da causa deve refletir, tanto quanto possível, a expressão econômica do bem da vida litigioso, ainda que o pedido imediato tenha natureza declaratória, constitutiva ou mandamental.

A pretensão de anular ato administrativo para viabilizar o prosseguimento de credenciamento necessário ao exercício de atividade empresarial em mercado regulado possui conteúdo patrimonial minimamente aferível, o que afasta a fixação de valor meramente fiscal.

O Código de Trânsito Brasileiro atribui ao CONTRAN a regulamentação do credenciamento de autoescolas e entidades destinadas à formação de condutores, enquanto confere aos órgãos executivos estaduais competência para credenciar, executar, operacionalizar, fiscalizar e verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos na forma da norma nacional competente.

A competência do DETRAN/ES é instrumental e não autoriza a criação de barreira administrativa que suprima ou neutralize, de modo geral, a possibilidade de credenciamento prevista na regulamentação nacional.

A Instrução de Serviço nº 15/2024, ao revogar dispositivos relativos aos procedimentos de credenciamento e impedir o prosseguimento de pedidos ainda não concluídos, excede a mera organização interna do procedimento e produz negativa de vigência à disciplina do CONTRAN.

O DETRAN/ES pode fiscalizar instalações, documentos, capacidade técnica, regularidade administrativa e demais requisitos previstos validamente na legislação de trânsito e na regulamentação aplicável, bem como indeferir pedidos concretos quando demonstrado o não atendimento de exigência legítima.

O DETRAN/ES não pode substituir a análise individualizada dos requisitos por suspensão genérica, abstrata e indeterminada de novos credenciamentos fundada em ato administrativo estadual incompatível com a regulamentação nacional.

A preservação da qualidade do serviço, o equilíbrio econômico do mercado e a proteção dos usuários não autorizam a Administração a impor restrição não prevista validamente na regulamentação competente, pois o interesse público deve ser protegido dentro dos limites da legalidade administrativa.

A precariedade do vínculo administrativo e a possibilidade de fiscalização, renovação, revogação ou descredenciamento não legitimam o indeferimento sumário de pedido de credenciamento sem análise individualizada dos requisitos normativos vigentes.

A eventual revisão de procedimentos administrativos para adequação à Lei nº 14.133/2021 não justifica suspensão generalizada e indefinida de novos credenciamentos em matéria submetida à regulamentação específica do CONTRAN.

A sentença não afasta genericamente o poder fiscalizatório do DETRAN/ES nem declara a nulidade global de todos os atos administrativos estaduais sobre o tema, mas apenas impede a aplicação da Instrução de Serviço nº 15/2024 como barreira ao prosseguimento do processo de credenciamento.

O DETRAN/ES pode verificar requisitos legítimos previstos em outros atos normativos, desde que compatíveis com a legislação de trânsito, com a regulamentação do CONTRAN e com os limites de sua competência executória e fiscalizatória.

O desprovimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O valor da causa deve corresponder à utilidade econômica do credenciamento pretendido quando a tutela jurisdicional busca viabilizar o exercício de atividade empresarial em mercado regulado. 2. Compete ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores, cabendo aos DETRANs executar, operacionalizar e fiscalizar o procedimento nos limites da legislação de trânsito e das normas nacionais aplicáveis. 3. O DETRAN/ES não pode, por instrução de serviço, suspender ou inviabilizar genericamente pedidos de credenciamento de Centros de Formação de Condutores quando a restrição extrapola sua competência executória e fiscalizatória. 4. O afastamento da Instrução de Serviço nº 15/2024 não impede a verificação de requisitos administrativos legítimos, desde que compatíveis com a legislação de trânsito, com a Resolução CONTRAN nº 789/2020 e com os limites da competência do órgão estadual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
contra a sentença de
ID 18337077
,
proferida pel
o
Ju
í
zo
da Direito da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho
de Vitória
,
na
Ação Ordinária

ajuizada
p
elo

CENTRO DE FORMA
ÇÃ
O DE CONDUTORES ALIAN
Ç
A LTDA.

que julgou procedente
a

pretensão autoral
para
declarar
a nulidade do ato administrativo que indeferiu sumariamente o pedido de credenciamento da
ora recorrida e
determinar que o DETRAN/ES dê prosseguimento ao processo de credenciamento, abstendo-se de aplicar a Instrução de Serviço nº 15/2024 e, devendo o atendimento das exigências de credenciamento ser examinado à luz da Resolução CONTRAN nº 789/2020.

Nesses termos,
condenou o ora apelante a restituição das custas despendidas pelo recorrido, bem como ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignad
o
,

o
DETRAN/ES
sustenta em suas razões
de

ID 18337078
,
preliminarmente
, a inadequação do valor atribuído à causa, ao argumento de que a demanda teria natureza eminentemente declaratória e não apresentaria proveito econômico imediato, razão pela qual o valor de R$ 90.000,00 seria excessivo, devendo ser reduzido para valor meramente fiscal.
No mérito alega,
em suma,
(i)
a legalidade da Instrução de Serviço nº 15/2024 e do indeferimento administrativo, afirmando, em síntese, que possui competência para organizar, executar e fiscalizar os serviços de trânsito no âmbito estadual, inclusive mediante edição de atos normativos complementares destinados à adequação da atividade à realidade local, à preservação do interesse público, ao controle da qualidade do serviço e à proteção dos usuários;
(ii)

s
ubsidiariamente, requer
eu
que eventual manutenção da sentença seja limitada ao afastamento da IS nº 15/2024, sem exclusão das demais exigências contidas na IS nº 194/2018 e em outros atos normativos do DETRAN/ES
.

Nesses termos, pede a reforma da sentença
.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a examinar as suas razões.

- Impugnação ao valor da causa

O DETRAN/ES renova a insurgência contra o valor atribuído à causa, sustentando que, por se tratar de demanda voltada à anulação de ato administrativo e de provimento sem conteúdo condenatório imediato, o valor de R$ 90.000,00 seria desarrazoado, devendo ser substituído por valor meramente fiscal.

Nos termos dos arts. 291 e 292 do
CPC/15
, toda causa deve possuir valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.
Por outro lado, a
regra processual não autoriza que o valor da causa seja fixado de modo artificial ou inteiramente desconectado da utilidade econômica perseguida, ainda quando o provimento postulado possua natureza declaratória, constitutiva ou mandamental.
Assim, o
critério legal deve ser compreendido de forma sistemática: o valor da causa deve refletir, tanto quanto possível, a expressão econômica do bem da vida litigioso, admitindo-se estimativa razoável quando não houver quantificação exata.

No caso
em apreço
, embora o pedido imediato esteja formalmente dirigido à declaração de nulidade de ato administrativo e ao prosseguimento de processo de credenciamento, a utilidade material pretendida é evidente: viabilizar a continuidade do procedimento que constitui pressuposto para o exercício de atividade empresarial específica, consistente na prestação de serviços de formação de condutores,
sendo que a
própria inicial atribuiu à causa o valor de R$ 90.000,00, vinculando-o à relevância econômica do credenciamento pretendido.

A sentença, ao rejeitar a impugnação, observou que a pretensão deduzida consiste na anulação de ato administrativo com a finalidade de assegurar o credenciamento, razão pela qual o valor estimado de R$ 90.000,00 guarda maior consonância com a expressão econômica da demanda do que o valor de R$ 1.000,00 sugerido pela autarquia,
ora apelante
.

Não se desconhece que há hipóteses em que demandas declaratórias ou mandamentais admitem atribuição de valor meramente fiscal,
t
odavia, essa solução é adequada quando inexistente conteúdo patrimonial minimamente aferível, o que não ocorre quando a tutela jurisdicional buscada tem aptidão para permitir o ingresso da parte autora em mercado regulado e o desenvolvimento de atividade econômica dependente de credenciamento estatal.

Desse modo, rejeito a impugnação ao valor da causa.

A controvérsia recursal consiste em definir se deve ser mantida a sentença que declarou nulo o ato administrativo de indeferimento sumário do pedido de credenciamento formulado pelo
apelado
e determinou ao
ora apelante
o prosseguimento do processo administrativo EDOCs nº 2024-0P14G, com abstenção de aplicação da Instrução de Serviço nº 15/2024 e análise dos requisitos à luz da Resolução CONTRAN nº 789/2020.

Nesses termos, busca-se identificar se a autarquia estadual pode, por instrução de serviço própria, suspender, inviabilizar ou extinguir, de modo geral, pedidos de credenciamento de Centros de Formação de Condutores, quando o Código de Trânsito Brasileiro atribui ao CONTRAN a competência normativa para regulamentar o credenciamento dessas entidades.

Segundo o art. 22, X, do Código de Trânsito Brasileiro, compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal
“credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecida em norma do CONTRAN”
.

Já o art. 156 do mesmo diploma dispõe que o CONTRAN regulamentará o credenciamento para prestação de serviço pelas autoescolas e outras entidades destinadas à formação de condutores.

A Resolução CONTRAN nº 789/2020, por sua vez, consolida normas sobre o processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos e disciplina, no âmbito nacional, a atuação das instituições ou entidades credenciadas para formação, atualização e reciclagem de condutores. A
citada
resolução também prevê que compete ao órgão executivo estadual credenciar instituições ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito,
“na forma estabelecida pelo CONTRAN”
.

A interpretação textual e sistemática desses dispositivos revela uma repartição nítida de competências,
sendo que a
o CONTRAN cabe a disciplina normativa geral do credenciamento,
enquanto

a
os DETRANs compete executar, operacionalizar, fiscalizar e verificar o cumprimento dos requisitos estabelecidos pela legislação federal de trânsito e pelas normas do órgão nacional competente.

A competência estadual, portanto, é instrumental e não autoriza a criação de barreira administrativa que, na prática, suprima ou neutralize a possibilidade de credenciamento prevista na regulamentação nacional.

Sob essa perspectiva, a Instrução de Serviço nº 15/2024 não se limitou a organizar internamente o procedimento ou a detalhar aspectos meramente operacionais do serviço,
ao contrário,
a norma
vem
compreendida como ato que, ao revogar dispositivos relativos aos procedimentos de credenciamento e impedir o prosseguimento de pedidos ainda não concluídos, produziu verdadeira negativa de vigência à disciplina do CONTRAN.

A distinção é relevante,
pois

o
DETRAN/ES pode fiscalizar instalações, documentos, capacidade técnica, regularidade administrativa e demais requisitos previstos validamente na legislação de trânsito e na regulamentação aplicável. Pode,
ainda
, indeferir pedidos concretos quando demonstrado o não atendimento de exigência legítima.
Entretanto, não
pode substituir a análise individualizada dos requisitos por uma suspensão genérica, abstrata e indeterminada de novos credenciamentos, fundada em ato administrativo estadual que esvazia a eficácia da regulamentação nacional.

A propósito, e
ste e.
Tribunal de Justiça examinou controvérsia envolvendo a Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES e o credenciamento de Centro de Formação de Condutores
e
conclui
u
que o art. 22, X, e o art. 156 do CTB atribuem ao CONTRAN a regulamentação das condições de credenciamento, de modo que a suspensão indefinida de credenciamentos por ato da autarquia estadual configura inovação normativa incompatível com a Resolução CONTRAN nº 789/2020.
Confira-se:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CREDENCIAMENTO DE CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES (CFC). INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 15/2024 DO DETRAN/ES. SUSPENSÃO INDEFINIDA DE CREDENCIAMENTOS. INOVAÇÃO NORMATIVA INCOMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO Nº 789/2020 DO CONTRAN. COMPETÊNCIA DO CONTRAN PARA REGULAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
O art. 22, X, e o art. 156 do CTB estabelecem que cabe ao CONTRAN regulamentar as condições de credenciamento de Centros de Formação de Condutores e as exigências para o exercício das atividades de instrutor e examinador. A Resolução nº 789/2020 do CONTRAN consolida as normas aplicáveis a esse credenciamento . 4. A Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES, ao revogar normas anteriores e suspender novos credenciamentos por prazo indeterminado, excede o poder regulamentar conferido ao órgão estadual, caracterizando inovação normativa incompatível com o ordenamento jurídico e com a competência exclusiva do CONTRAN [...
]
Precedentes deste Tribunal confirmam a impossibilidade de o DETRAN/ES inovar o ordenamento jurídico ou restringir o credenciamento de CFCs além do que está previsto na legislação federal e nas normas do CONTRAN [...
]
Tese de julgamento: 1. Compete exclusivamente ao CONTRAN regulamentar o credenciamento de Centros de Formação de Condutores, conforme o art. 22, X, e o art. 156 do CTB, e a Resolução nº 789/2020, não sendo admitida inovação normativa por parte dos DETRANs. 2. A Instrução de Serviço nº 15/2024 do DETRAN/ES, ao suspender credenciamentos por prazo indeterminado, extrapola o poder regulamentar e viola os princípios da legalidade e da competência normativa do CONTRAN
[...]

(TJ-ES - Agravo De Instrumento: 50119049320248080000, Relator.: Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, publicado em 20/02/2025).
No mesmo sentido
:
TJES, AI nº 5007247-11.2024.8 .08.0000, Rel. Júlio César Costa de Oliveira, j. 05/08/2024; TJES, AI nº 5006987-31.2024.8.08.0000, Rel. Robson Luiz Albanez, j. 24/07/2024; TJES, AI nº 5006585-47.2024.8.08.0000, Rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 17/07/2024.

Com efeito, conclui-se que atuação estadual pode complementar aspectos procedimentais, organizar fluxos, definir rotinas internas e exercer fiscalização concreta. Todavia, a complementação administrativa deve ser compatível com a norma superior e não pode transformar-se em proibição prática de novos credenciamentos. No caso, o ato impugnado não apenas disciplinou o procedimento; ele impediu o prosseguimento do pedido da parte autora antes da análise individual dos requisitos, substituindo a verificação concreta por uma restrição geral.

Também não procede o argumento de que a suspensão seria necessária para preservar a qualidade do serviço, evitar desequilíbrio econômico do mercado ou proteger usuários de eventual descontinuidade da atividade. Tais fundamentos não autorizam a Administração a estabelecer restrição não prevista validamente na regulamentação competente, não se podendo olvidar que a proteção do interesse público realiza-se dentro dos limites da legalidade administrativa, e, não, à margem dela.

No tocante a alegada precariedade do vínculo administrativo, destaca-se que o credenciamento se submete à fiscalização, à renovação, à revogação ou ao descredenciamento nas hipóteses legalmente admitidas. Não significa, porém, que a Administração possa indeferir sumariamente o ingresso de novo interessado sem análise individualizada dos requisitos normativos vigentes.

Ademais, a apelada assumiu o risco próprio da atividade regulada, mas, não, o risco de ver seu requerimento obstado por ato administrativo editado fora dos limites da competência normativa da autarquia. Como já frisado, a regulação estatal deve ordenar a atividade, não suprimir o procedimento previsto na norma nacional competente.

Com relação à necessidade de aplicação da Lei nº 14.133/2021 e à reorganização dos procedimentos de credenciamento, também não justifica a reforma. Ainda que a Administração possa revisar seus procedimentos para adequá-los ao regime jurídico das contratações públicas, essa revisão não pode produzir, sem base legal suficiente, uma suspensão generalizada e indefinida de novos credenciamentos em área submetida à regulamentação específica do CONTRAN, sob pena de anular o núcleo da competência normativa federal de trânsito e impedir, de forma abstrata, a apreciação dos pedidos formulados pelos interessados.

A autarquia recorrente sustenta, ainda, que, caso mantido o afastamento da IS nº 15/2024, deve ser ressalvada a incidência das demais exigências contidas na IS nº 194/2018 e em outras normativas administrativas, para evitar comando genérico, obscuro ou de difícil cumprimento.

Em que pesem as alegações da recorrente, observa-se que a sentença não afastou genericamente todo o poder fiscalizatório do DETRAN/ES e tampouco declarou a nulidade global de todos os atos administrativos estaduais relacionados ao tema, mas determinou que a autarquia desse prosseguimento ao processo de credenciamento da recorrente, abstendo-se de aplicar a Instrução de Serviço nº 15/2024, e que analisasse o atendimento das exigências de credenciamento à luz da Resolução CONTRAN nº 789/2020.

Essa determinação deve ser interpretada nos limites da causa de pedir e do pedido e, por conseguinte, afasta-se a barreira administrativa decorrente da IS nº 15/2024, sem impedir que o DETRAN/ES verifique requisitos legítimos, desde que compatíveis com a legislação de trânsito, com a regulamentação do CONTRAN e com os limites de sua competência executória e fiscalizatória.

Com efeito, a ressalva pretendida pela autarquia já decorre da própria interpretação sistemática do julgado, sendo desnecessária a reforma da sentença.

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO
PROVIMENTO ao apelo interposto
.

Nos termos do art. 85, §11, do C
PC/15
, considerando a complexidade e duração da demanda e o trabalho adicional realizado nessa instância
recursal,
majoro os honorários advocatícios fixados na origem em desfavor do DETRAN/ES
para 12%
sobre o valor atualizado da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.